Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que, nos autos da ação de investigação de paternidade combinada com alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a paternidade do requerido e fixar os alimentos no percentual de 20% sobre os rendimentos brutos do genitor, excluído os descontos compulsórios. 1.1. Nesta sede, o requerido pede a reforma da sentença para que o encargo alimentar fixado seja reduzido.

2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o Art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.

3. A pretensão do apelante se resume na redução dos alimentos fixados em 20% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 3.1. Ao que consta dos autos, o rendimento mensal informado pelo alimentante (R$ 1.548,28) se revelou suficiente para arcar com as despesas de moradia e alimentação, incluída contas mensais de água e energia, bem como para responder pelos encargos alimentícios de ambos os filhos (R$ 160,00 e R$ 272,34), ainda restando ao requerido o valor mensal de R$ 73,55. 3.2. Tal situação denota que a pensão alimentícia fixada pela sentença atende à natureza da obrigação e confirma a possibilidade de o apelante responder pelos alimentos sem comprometer a sua capacidade econômica.

4. Destarte, a obrigação alimentar, lastreada pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, foi devidamente analisada na sentença, não tendo o apelante demonstrado, nesta oportunidade, motivo para reduzir o encargo fixado.

5. Apelação improvida.